Tribunal: TJSP
Processo: 2200254-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Deferimento da tutela de urgência com determinação para suspensão da cobrança dos débitos existentes em nome da autora até a data da audiência a ser realizada – Irresignação do requerido – Impossibilidade de suspensão dos débitos diante da necessária observância do rito - próprio da Lei no 14.181/21 (Lei do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) – Deferimento da tutela de urgência com determinação para suspensão da cobrança dos débitos existentes em nome da autora até a data da audiência a ser realizada – Irresignação do requerido – Impossibilidade de suspensão dos débitos diante da necessária observância do rito - próprio da Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) - Procedimento especial que não prevê a concessão de tutela de urgência anterior à realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento pelo devedor - Inteligência do art. 104-A, do CDC - Precedentes desta C. Câmara - Ato conciliatório não realizado pelo Juízo de origem no momento da concessão da tutela - Decisão reformada - Recurso provido.